Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORES. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS VIA NOVO SISTEMA ELETRÔNICO SISBAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. CONSUMAÇÃO DA MEDIDA NA MODALIDADE REITERADA (“TEIMOSINHA”). FUNCIONALIDADE DISPONIBILIZADA PELO NOVO SISTEMA E EM OPERAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO VOLVIDO À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO EXECUTIVO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES ESTRANHAS AO OBJETO DO RECURSO. DEBATE. VIA E MOMENTO INADEQUADOS. MATÉRIA SUBMETIDA A REEXAME. ELUCIDAÇÃO. POSTULAÇÃO DECLARATÓRIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição, e sendo elucidado na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado omisso por não ter se pronunciado sobre questões não resolvidas pelo provimento recorrido, portanto não devolvidas a reexame, e somente formuladas em ambiente de contrarrazões pela parte recorrida.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. A elucidação do recurso é pautada pela matéria que integra seu objeto e fora devolvida à apreciação pelo efeito devolutivo que lhe é próprio, estando o órgão revisor jungido à obrigação de, ao exercitar seu ofício jurisdicional, resolver somente as questões que integram seu objeto, não podendo ser instado a se manifestar acerca de matéria não devolvida a reexame, não podendo o julgado, pois, ser reputado omisso por não ter se manifestado acerca de questão que efetivamente não poderia resolver.
6. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos. Unânime.